Tribunal: TJMT
Processo: 1005774-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005774-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), IVAR MARIO FANTINEL - CPF: 154.108.209-59 (AGRAVANTE), ELZA TEREZINHA FANTINEL - CPF: 772.674.431-68 (AGRAVANTE), HILARIO ANTONIO FANTINEL - CPF: 021.432.329-34 (AGRAVANTE), ROSEMARI FLORIANI FANTINEL - CPF: 015.657.529-96 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TEMA 1290/STF. INAPLICABILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo
do Parecis
que, nos autos de Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Revisão de Contrato c/c Repetição de Indébito e Exibição de Documentos, determinou o sobrestamento do feito com fundamento na suspensão nacional decretada no Tema n. 1.290 do STF (RE 1.445.162-DF). Os agravantes sustentam que a controvérsia do feito é distinta da tratada no recurso extraordinário em referência e que o título judicial a ser
cumprido é oriundo de ação individual, já transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão nacional determinada pelo STF no Tema 1290 se aplica ao cumprimento de sentença individual, com trânsito em julgado, proferida em ação autônoma; (
ii
) avaliar se o prosseguimento da execução individual compromete ou interfere no julgamento do Tema 1290/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1290 do STF refere-se à controvérsia sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural em março de 1990, com base em índices da caderneta de poupança, e abrange exclusivamente ações coletivas e respectivas liquidações e execuções, especialmente aquelas derivadas da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, da 3a Vara Federal de Brasília/DF.

A suspensão determinada pelo STF, com base no art. 1.035, § 5o, do CPC, visa uniformizar a jurisprudência em demandas coletivas e evitar decisões conflitantes, não se estendendo a execuções individuais amparadas por sentença com trânsito em julgado, cujo objeto e fundamento jurídico não coincidem com a discussão do RE n. 1.445.162.

A execução em curso é baseada em título judicial oriundo de ação individual, autônoma e já julgada de forma definitiva, não estando vinculada à Ação Civil Pública referida no Tema 1290, razão pela qual não se justifica o sobrestamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão nacional determinada no Tema 1290/STF não se aplica a execuções individuais fundadas em sentença transitada em julgado e desvinculadas da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1.

O prosseguimento do cumprimento de sentença individual não compromete o julgamento do Tema 1290 pelo STF, pois trata de matéria autônoma e já definitivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005774-40.2025.8.11.0000 de decisãoda 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo
do Parecis
que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Revisão de Contrato c/c Repetição de Indébito e Exibição de Documentos, determinou a suspensão do processo em razão do Tema n. 1.290 do STF.

Os agravantes alegam que a demanda não tem qualquer relação com o julgamento do RE no 1.445.162-DF (Tema n. 1290), pois se
tratam
de processos distintos, e a discussão ali, não vai alterar a matéria, objeto do feito em primeiro grau, a qual, há tempo transitou em julgado.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida no Id
272816384
.

Contraminuta no Id
276843380
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem de Cumprimento de Sentença proferida em Ação
Declaratória c/c Repetição de Indébito e Exibição de Documentos
(
Planos Collor
I e II).

No
Recurso Extraordinário n. 1445162 (Tema 1290), o ministro Alexandre de Moraes reconheceu a repercussão geral quanto ao “
critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
”, e deferiu o pedido de suspensão nacional de todas as Ações pendentes que tratem da questão.

Na decisão de afetação ficou assim consignado:

“Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”
.

A decisão de sobrestamento no referido Tema se refere aos pedidos de cumprimento de sentença decorrente da ACP n. 94.0008514-1 da 3a Vara Federal de Brasília/DF (ACP n. 0008465-28.1994.4.01.3400).

Todavia, esta não é a hipótese destes autos, visto que, aqui, a liquidação de sentença decorre de decisão proferida em ação individual de repetição de indébito, portanto não abrangida pela determinação de sobrestamento.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO. TEMA 1290/STF. INAPLICABILIDADE A AÇÕES INDIVIDUAISTRANSITADAS EM JULGADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSONÃOPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão queindeferiu o pedido desuspensão processualcom base no Tema 1290 do STF, permitindo o prosseguimento do Cumprimento deSentençaoriunda de ação individual de repetição de indébito referente aos expurgos inflacionários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a suspensão de processos decorrente do Tema 1290/STF, que afeta demandas coletivas relacionadas ao critério de reajuste do saldo devedor de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, aplica-se também às liquidações e execuções de sentenças individuaisjá transitadas em julgado.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1290 do STF limita-se às demandas coletivas originadas da ACP no 94.0008514-1, não abrangendo execuções ou liquidações de sentenças proferidas em ações individuais.

4. A decisão recorrida, que determinou o prosseguimento da liquidação de sentença em ação individual, está em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“A suspensão determinada no Tema 1290 do STF não se aplica a liquidações e execuções de sentença oriundas de ações individuais.”

Dispositivos relevantes cita
dos: CPC/2015, art. 1.035, § 5o”.
(N.U 1005313-68.2025.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025
)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar
o prosseguimento do feito
,
uma vez que a suspensão não se aplica ao caso em questão
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025